Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-46.2012.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001997-46.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOACILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.403.811-50 (APELANTE), Claudio de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLÁUDIO DE SOUZA (VÍTIMA), LUIS PAULO FERREIRA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E JUS AO REGIME ABERTO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - APELANTE POSSUI CONDENAÇÕES POR CRIMES PATRIMONIAIS - FURTO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO RECONHECIMENTO - ENTENDIMENTO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 44 - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES -
AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL - PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PENA-BASE READEQUADA - - REGIME INICIAL FECHADO AUTORIZADO - PENA CORPORAL, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O
princípio da insignificância não pode ser reconhecido se o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp no 1711873/SC).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(TJMT, Enunciado Criminal 44).

O
aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, ao sopesar
“o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
definido pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 1168233/ES).

A pena corporal - 4 (quatro) anos -, os maus antecedentes e a reincidência autorizam o regime inicial fechado

(AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001997-46.2012.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S):

JOACILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOACILDO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (Código 50457), que o condenou por furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, em regime inicial fechado
- art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP – (fls. 336/347).

O apelante sustenta que: 1)
seria aplicável o princípio da insignificância; 2) a exasperação da pena-base seria desproporcional; 3) faria jus ao regime aberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena-base e fixado regime aberto (fls. 348/354).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES opina pelo desprovimento (fls. 362/369).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV do Código Penal – Pretendida a absolvição do crime pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do quantum fixado para a pena-base e a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena diverso do fechado – Pretensão descabida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Especial reprovabilidade da conduta dos agentes – Réu que possui outras ações penais, sendo inclusive reincidente – Pena-base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Manutenção do regime fechado – Réu reincidente – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 384/391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 do agosto de 2012, por volta das 00h30m (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial situado na Avenida São Sebastião, n. 789, nesta urbe, os denunciados, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços, visando fim comum, subtraíram coisas alheias moveis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados forçaram a porta de vidro do aludido estabelecimento comercial, introduzindo as mãos pela fresta e de lá subtraíram dois relógios, um porta-cartão e uma capa para câmera fotográfica, avaliados em RS 63,60. Ato continua, de posse da res furtiva, empreenderam fuga do local. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOACILDO PEREIRA DA SILVA e LUIS PAULO FERREIRA DE ARAUJO, como incursos no artigo 155, §1o e §4o, IV, do CPB [...]”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - fls. 11/14).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito está estampada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, além dos termos de declarações prestadas pela vítima, testemunha ocular dos fatos e pelos policiais condutores, colhidos tanto em fase policial, quanto durante a instrução processual. [...]

No vertente caso, a testemunha José Rodrigues Sampaio da Silva, que reside no mesmo imóvel do estabelecimento comercial alvo dos fatos, relatou em sede policial que, [...]

Depois, a verificação da autoria contou com a confissão do acusado Luis Paulo Ferreira de Araújo, que, em sede policial, confirmou a prática do delito, juntamente com o réu Joacildo, vulgo “Bocão” (fls. 40/41), inclusive, com os mesmos detalhes antes relatados pela testemunha José Rodrigues Sampaio da Silva.

Consta dos autos, ainda, o depoimento da testemunha Divina Maria Lopes, que narrou que o acusado “Paulinho”, juntamente com outro rapaz, “o qual já viu nesta cidade por algumas vezes, e sabe que este mora em Várzea Grande, e que o mesmo é muito parecido com o Bocão”, teria lhe oferecido os objetos do furto ocorrido naquele dia (fl. 119).

Já em Juízo, os policiais Joelson e Paulo César confirmaram que, na ocasião da detenção de Joacildo, o acusado teria confirmado que estava anteriormente com “Paulinho” na prática do delito, com quem teria ficado a res furtiva, contudo, negou os fatos quando ouvido na Delegacia.

Assim, extrai-se dos depoimentos ora citados que a autoria imputada aos acusados se revela certa e, aliados aos demais elementos de convicção probatória coligidos nos autos, sustentam um decreto condenatório, notadamente porque contou com testemunhas oculares, que não titubearam em confirmar o envolvimento dos acusados no delito em questão.

No mesmo passo, o réu Joacildo, que negou a autoria delitiva, não obteve êxito em comprovar o álibi por ele alegado [...]

Assim, de tudo que foi exposto, tenho que o contundente arcabouço probatório induz com clareza a conduta imputada na inicial para o acusado e, dessa forma, suficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Em relação à causa de aumento de pena descrita no § 1o do art. 155 do CP, reputa-se perfeitamente possível sua aplicação, pois restou inconteste nos autos que o furto se deu no período de repouso noturno, como constou do boletim de ocorrências, confirmado pelos depoimentos das testemunhas constantes dos autos.

Já em relação à qualificadora descrita no § 4o do art. 155 do CP, a autoria dos acusados, acima verificada, garante a incidência do concurso de agentes como circunstância qualificadora. Isso porque todo o conjunto probatório aponta no sentido de que o delito fora cometido por duas pessoas.

De outro norte, inviável o acolhimento da tese da defesa no tocante à atipicidade da conduta, em homenagem ao Princípio da Insignificância, pois os agentes são reincidentes na prática de crimes contra o patrimônio, conforme se colhe das fls. 256/273, o que impede a aplicação do invocado princípio, a exemplo do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal: [...]

Destarte, em exame da ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta dos réus, esta não deve ser considerada penalmente irrelevante, não havendo que se falar em exclusão da tipicidade material da conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância, porquanto a subtração realizada não é um indiferente penal, e a opção em deixar de reprimir tal conduta representaria incentivo aos pequenos delitos que trariam a desordem social. [...]

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR os réus JOACILDO PEREIRA DA SILVA “BOCÃO” [...], nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal.

[...] Quanto aos antecedentes, há inúmeros registros de vida pregressa criminal com condenação judicial transitada julgado, como se colhe dos antecedentes criminais, confirmando, portanto, sua reincidência, de modo que tal fato, além de representar causa agravante, será valorado nessa fase processual, notadamente pela pluralidade de executivos penais. [...]

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]

Como já acenado, há a incidência da circunstância agravante específica da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, diante da diversidade de condenações penais em seu desfavor (fls. 256/271), razão pela qual se aumenta a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. [...]

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, tratando-se furto cometido durante o repouso noturno, concorre a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do art. 155, do Código Penal, e, por tal razão, este Juízo aumenta a pena dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa e, como não há outras causas de aumento, torno-a definitiva. [...]

Fixa-se o regime FECHADO para início do cumprimento, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e devido à gravidade concreta do delito, nos moldes do art. 33, §3o, do CP. Este Juízo deixa de efetuar a substituição da pena em razão de a pena imposta ser superior a 04 (quatro) anos e porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição não será suficiente para a reprovação do delito, nos termos do art. 44, inciso I e III, do Código Penal. [...]”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - fls.
336/347
).

Pois bem.

O apelante possui 12 (doze) condenações transitadas em julgado, dentre as quais 9 (nove) por crimes contra o patrimônio, sendo três por furtos, três por furtos qualificados, uma por roubo e duas por roubos majorados, todos na Comarca de Chapada dos Guimarães (SEEU
0003614-02.2016.8.11.0024)
.

Outrossim,
o furto em pauta foi praticado mediante concurso de pessoas.

Nesse quadro, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido, pois o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto à dosimetria, vejamos.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão ao negativar os maus antecedentes.

O apelante registra condenações por roubo majorado e furto qualificado, praticados em 22.4.2006 e 13.2.2009, ou seja, antes do cometimento do furto apurado nestes autos [23.6.2012], com trânsitos em julgados nas datas anteriores [16.4.2018 e 11.12.20218] a sentença ora impugnada [3.4.2019], a caracterizar maus antecedentes (TJMT, N.U 0018215-12.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Todavia, o aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, ao sopesar
“o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
definido pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Consequentemente, readéqua-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aumentou a pena em 8 (oito) meses, ao ponderar a agravante da reincidência, pois o apelante registra 4 (quatro)
condenações transitadas em julgado entre os anos de 2006, 2007, 2008 e 2010, por furto, furto qualificado, desacato e roubo majorado, respectivamente (SEEU
0003614-02.2016.8.11.0024
).

Na jurisprudência do c. STJ, prepondera o entendimento de que a
multireincidência em crimes patrimoniais
, notadamente com emprego de violência, constitui justificativa idônea
“para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena”
(HC no 344.262/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.5.2016; HC 424.265/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018)

Logo, transforma-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se preservar o aumento da pena pelo repouso noturno no patamar de 1/3 (um terço), por derivação legal (CP, art. 155, § 1o).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação ao regime, a
pena corporal - 4 (quatro) anos -, os maus antecedentes e a reincidência autorizam o inicial fechado.

Segue-se orientação do c. STJ

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.2.2020)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser preservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante 4 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020